Tribunal: TJMT
Processo: 1018970-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018970-82.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - CPF: 003.574.956-32 (ADVOGADO), PLENA ALIMENTOS S/A - CNPJ: 10.198.974/0002-66 (EMBARGADO), CLAUDIO NEY DE FARIA MAIA - CPF: 609.490.076-68 (EMBARGADO), DENIO ALTIVO DE OLIVEIRA - CPF: 484.237.936-72 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA LOPES SIQUEIRA - CPF: 121.335.896-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ICMS
– PROBABILIDADE DA DECADÊNCIA DEMONSTRADA - OMISSÃO NÃO CONFIGURADA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

PLENA ALIMENTOS S/A E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido recurso de agravo de instrumento n.
1018970-82.2022.8.11.0000
que, por unanimidade, proveu o recurso
para receber os Embargos à Execução Fiscal n.o 1002702-51.2021.8.11.0011 com a atribuição de efeito suspensivo à Execução Fiscal no 1003192-10.2020.8.11.0011.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que há omissão no acórdão, uma vez que
o termo final do prazo decadencial é o lançamento/notificação do contribuinte acerca da existência do débito fiscal, que se deu, no caso, no ano de 2011 por meio dos avisos de cobrança no 825948/76/68/2011 e no 825948/76/68/2011, e em nada se relaciona com a constituição definitiva do crédito, termo inaugural da prescrição da pretensão de cobrança, que ocorre apenas quando esgotada a via administrativa.

Afirma a existência de impugnação e recursos dos débitos fiscais na esfera administrativa, de modo que não houve o decurso do prazo decadencial entre a data dos fatos geradores e a notificação do contribuinte.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão, imprimindo-lhes os efeitos infringentes, com a devida análise dos argumentos apresentados.

Contrarrazões – id. 171478171 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido recurso de agravo de instrumento n.
1018970-82.2022.8.11.0000
que, por unanimidade, proveu o recurso
para receber os Embargos à Execução Fiscal n.o 1002702-51.2021.8.11.0011 com a atribuição de efeito suspensivo à Execução Fiscal no 1003192-10.2020.8.11.0011.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, não assiste razão à parte embargante.

Sustenta a parte embargante a ocorrência de omissão no acórdão, uma vez que
há a existência de impugnação e recursos dos débitos fiscais na esfera administrativa, de modo que não houve o decurso do prazo decadencial entre a data dos fatos geradores e a notificação do contribuinte.

Entretanto, o acórdão é claro ao estabelecer o seguinte:

“(...)Com efeito, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal se mostra necessário a demonstração dos requisitos legais disposto no §1o do art. 919 do CPC, quais sejam: relevância na fundamentação, perigo de dano, e que o crédito executado esteja integralmente garantido; os quais passo a analisar.

Pois bem, sabe-se que o Código Tributário Nacional no que se refere à decadência estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para a constituição do crédito tributário, nos termos dispostos no artigo 173, como cito:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.

No presente caso, o tributo devido refere-se a ICMS, cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

Partindo dessas premissas, conforme se denota da CDA no 2017472140, os lançamentos discutidos possuem fatos geradores de 2006, cujo prazo inicial é primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, 01/01/2007 e a data da constituição do crédito tributário se deu em 13/09/2016.

Quanto à CDA no 2018132, os lançamentos discutidos possuem fatos geradores de 2006, cujo prazo inicial é primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, 01/01/2007 e a data da constituição do crédito tributário se deu em 02/02/2017.

Partindo dessas premissas, vislumbra-se possível decadência do crédito tributário, restando presente o requisito da plausibilidade do direito.

Da mesma forma, caso não seja atribuído efeito suspensivo aos embargos, os agravantes poderão sofrer o bloqueio de seus ativos financeiros, podendo colocar em risco a atividade empresarial.

Ademais, insta consignar que a parte embargante, ora garante, garantiu o juízo, através de uma apólice de seguro de Seguro n. 03-0775-0241792 junto à SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, identificada por meio do número: 05436.2021.0003.0775.0241792.000000, não tendo o Estado se insurgido quanto à garantia ofertada.”

Saliento que o argumento do embargante, de que deve ser aplicada ao caso uma das situações de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, qual seja, a impugnação ao procedimento administrativo, para considerar a ocorrência da suspensão do prazo decadencial, mostra-se equivocada, na medida que as hipóteses de suspensão encartadas no art. 151 do CTN, ou de interrupção, estampadas no art. 174, parágrafo único, do CTN, são direcionadas, exclusivamente, ao prazo prescricional e não ao prazo decadencial.

Portanto, inexiste contradição quanto às questões levantadas neste recurso, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023